Tribunal: TJMT
Processo: 1020718-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020718-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Acumulação de Proventos, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020718-54.2019.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Valquíria de Carvalho Azevedo

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem da pauta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA MEDIANTE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL – CARREIRA DE MAGISTÉRIO – SERVIDORA QUE EXERCIA FUNÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DIRETAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FORA DE UNIDADE ESCOLAR – PRECEDENTES DO STF – ADI No 3772 – REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO AO ABONO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a demandante visava o recebimento de abono de permanência, retroativo a 14/11/2013, quando afirma ter preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária.

2.

Extrai-se dos autos que a demandante é servidora da carreira de magistério, razão pela qual pretende beneficiar-se da contagem de tempo especial, com redução de 05 (cinco) anos para fins de aposentadoria, de forma que o direito à transferência para a inatividade retroagiria a 2013, quando integralizou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, pugnando pelo recebimento de abono de permanência a contar daquela época.

3.

A respeito do tema, sabe-se que, no julgamento da ADI no 3772-DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para fins de observância do regime especial de aposentadoria, a função de magistério não está limitada ao labor em sala de aula, abrangendo também as
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
“
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico
, por professores de carreira”.

4.

Ainda, esta E. Turma Recursal tem entendimento pacificado no sentido de que o princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da norma jurídica, ou seja, proporcionar condições dignas ao
professor
que laborou por largo tempo na atividade do magistério (N.U. 10019484720188110001 MT, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 16/03/2021).

5.

A toda evidência, não é, porém, o caso da servidora reclamante, eis que
não restou demonstrado que a recorrente desenvolveu atividades condizentes com as de professor em estabelecimento de ensino, e sim atuou
na Assessoria Jurídica de SEDUC - Setor de Unidade de Setorial de Correição, há 12 (doze) anos, segundo relato constante na própria exordial.

6.

Assim, não ficou demonstrado o tempo de efetivo exercício de magistério, nos termos e forma exigidos para contagem especial, não havendo razões a atrair em seu favor a proteção constitucional direcionada especificamente aos professores que atuam diretamente nas funções relativas ao ensino básico.

7.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrente, não se desincumbiu adequadamente de sua carga probatória,
ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

Ausente prova do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, não há que se falar no direito ao abono de permanência.

9.

Parecer do Ministério Público no ID 147055677, informando o desinteresse de intervenção no presente feito
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022